Tribunal: TJDFT
Processo: 0040865-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040865-71.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ALEX CAETANO ROLINDO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. FATOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONAL. TERMO FINAL. SENTENÇA. 1. Extrapolado o prazo de entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, é cabível a rescisão da promessa de compra e venda com reconhecimento da culpa exclusiva das vendedoras, sendo devida a indenização dos prejuízos experimentados pelo consumidor. 2. Fatos tais como entraves ao remanejamento da rede pública de energia elétrica por parte da CEB não se qualificam como caso fortuito, pois inerentes à atividade de construção civil. Portanto, não afastam a responsabilidade dos empreendedores quanto aos prejuízos derivados da mora. 3. Conforme o Enunciado no 543 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo culpa da vendedora pela rescisão contratual, a devolução das quantias pagas há de ser integral. 4. Os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato que devem ser indenizados, a título de perdas e danos, incluem a taxa de contrato e a comissão de corretagem pagas pelo consumidor, mesmo que a terceiro, sendo irrelevante perquirir sobre a legalidade de sua cobrança originária. 5. O termo final da incidência da cláusula penal compensatória é a data da desconstituição do negócio pela via judicial, que, no presente caso, corresponde à data da prolação sentença. 6. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1633074/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009